Tribunal: TJMT
Processo: 1008529-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2.a TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1008529-13.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA ESP. BANCÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
SUSCITADO: JUIZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
Visto.
Tendo em conta que a suscitação foi instruída com as razões de decidir de ambos os conflitantes, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça.
A fim de que não fiquem os jurisdicionados desamparados, DESIGNO o Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Comuniquem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora